Tribunal: TJPA
Processo: 0801568-12.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801568-12.2023.8.14.0401

RECORRENTE: REJANE CRISTINE PEREIRA DA SILVA, MARIA ELIZABETE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: ALEXANDRA CORREA RODRIGUES MATEUS, VALDECI DA SILVA PEREIRA, MARIA EVALDA RODRIGUES PEREIRA, VINICIUS RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 171,
CAPUT
DO CPB. RAZÕES. RECORRENTES. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. TESE REJEITADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO EM 14/07/2022, OU SEJA, MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS DA CONSUMAÇÃO DO DELITO OCORRIDA NO ANO DE 2007. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso em apreço, depreende-se que se trata de crime instantâneo cuja consumação se deu com a alteração do contrato social da empresa Pipolândia Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda e transferência das ações do Sr. Rogério da Silva à recorrida Alexandra Correa Rodrigues Mateus, ocorrida no ano de 2007, daí que este deve ser o termo inicial do prazo prescricional, conforme o art. 111, inciso I, do CPB.

2.
Assim sendo, considerando o prazo prescricional de 12 (doze) anos para o crime de estelionato, cuja pena máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos e que o lapso temporal entre a data do fato e o presente momento é de mais de 15 (quinze) anos, não havendo marcos interruptivos, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto aos fatos narrados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para declarar extinta a punibilidade dos recorridos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kedma Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
20
de fevereiro de 2024

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Rejane Cristine Pereira da Silva e Maria Elizabete Pereira da Silva contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que declarou extinta, pela prescrição, a punibilidade dos recorridos Alexandra Correa Rodrigues Mateus, Valdeci da Silva Pereira, Maria Evalda Rodrigues Pereira e Vinícius Rodrigues Pereira pela suposta prática dos delitos de falsificação de documento particular e estelionato.

Consta dos autos,
que foi instaurado IPL para apurar os crimes de falsificação de documento particular e estelionato, supostamente cometidos pelos indiciados quanto aos Instrumentos Particulares de Constituição da Sociedade Limitada com razão social Pipolândia Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda., datados de 29/12/2005 e 05/04/2007, respectivamente.

De acordo com a peça inquisitiva, a recorrente Rejane Cristine Pereira da Silva registrou ocorrência policial em 14/07/2022, relatando que é filha do Sr. Rogério da Silva, proprietário da empresa supracitada, falecido em 17/07/2008 e, desconfiando das ações do tio Valdeci da Silva Pereira, à frente da sociedade empresária, buscou verificar a autenticidade do selo e da assinatura presentes no contrato social, sendo informada pelo tabelião do cartório Kós Miranda que estes eram falsos.

O laudo pericial nº 2022.01.000196-DOC, à ID 16301671,
realizado pela Polícia Científica do Pará, concluiu, de fato, pela inautenticidade da assinatura atribuída a Rogério da Silva.

Em manifestação, à ID 16301701,
o representante do Ministério Público Estadual de 1º Grau, Dr. Walcy C. S. Ribeiro, arguiu a prescrição dos fatos imputados aos recorridos, sustentando que se trata de crimes instantâneos com efeitos permanentes, cuja contagem do prazo prescricional iniciou-se em 29/12/2005 e 05/04/2007, respectivamente, pois ante a ausência de marcos interruptivos, ambos os delitos estariam prescritos quando do registro de ocorrência realizado pela recorrente.

Em razões recursais, à ID 16301703,
a Defesa das recorrentes reconhece a prescrição quando ao crime de falsificação de documento particular; porém, quanto ao estelionato, argui que este configura como crime de efeitos permanentes ou continuado, produzindo vantagens econômicas aos recorridos até os dias atuais, de modo que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a este delito.

Em contrarrazões, às IDs 16301719, 16301724 e 16301730
, pugnam as Defesas dos recorridos pelo não conhecimento do presente recurso e, caso conhecido, pelo seu improvimento, a fim de seja mantida a sentença
a quo
.

Em contrapartida,
o Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões (ID 16301738)
, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se íntegros os termos da decisão ora guerreada.

À ID
16301740
, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso interposto, para que seja mantida incólume a decisão prolatada pelo Magistrado primevo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignadas com a decisão do Juízo de 1º Grau, as recorrentes argumentam que não ocorreu o instituto da prescrição, somente, quanto ao delito de estelionato, uma vez que se trata de crime de efeitos permanentes, posto que os recorridos auferem vantagens econômicas até os dias atuais.

Com efeito, verifica-se que a decisão vergastada não merece reforma, visto que se encontra em conformidade com a doutrina e a jurisprudência dos tribunais pátrios.

Ab initio
, cumpre citar o ensinamento doutrinário de Nucci,
in
Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado – Rio de Janeiro - Forense: 2021, ed. 21, p. 897
, acerca do crime de estelionato:
“13. Estelionato como delito instantâneo de efeitos permanentes ou crime permanente: em nossa visão, o crime é sempre instantâneo, podendo, por vezes, configurar o chamado delito instantâneo de efeitos permanentes.”

Acerca do assunto em comento, a jurisprudência, quanto à consumação dos delitos instantâneos de efeitos permanentes, por meio do Colendo STJ assentou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, INCISO XIII, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. NOMEAÇÃO ILEGAL DE SERVIDOR POR PREFEITO. CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA
.

1; 2. (...).

3. Importante destacar, no ponto, que "não se pode confundir crime permanente, em que a consumação se protrai no tempo, com delito instantâneo de efeitos permanentes, em que as consequências são duradouras" (REsp n. 897.426/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/3/2008, DJe 28/ 4/2008).

4. Acerca do tema, a situação dos autos se assemelha àquela em que praticado crime de estelionato previdenciário para obtenção fraudulenta de benefícios. Em relação ao terceiro intermediário, o delito é considerado instantâneo, e a prescrição é contada a partir do recebimento da primeira prestação indevida; em relação ao beneficiário, o crime é permanente, sendo o termo inicial da prescrição a data de cessação de recebimento das prestações indevidas. Precedentes.

5. Na espécie, considerando a natureza do delito, o termo inicial da prescrição se dá, então, com a nomeação ilegal. Assim, correto o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de origem, que entendeu transcorrido o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP - pena máxima em abstrato que seria de 3 anos) entre e a nomeação ilegal, ocorrida em 4/1/2001, e o recebimento da denúncia, em 25/11/2009.

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.827.789/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.
)

Nesse sentido, verifica-se que o delito em comento – estelionato -se consumou no momento em que os bens decorrentes da falsificação do documento particular entraram na esfera de disponibilidade dos recorridos, sendo as vantagens econômicas auferidas no decorrer do tempo meramente efeitos da ação delituosa, não havendo que se falar em prolongação da consumação do crime no tempo, posto que, considerando a natureza do delito de estelionato, esta ocorre somente uma vez.

Dessa forma, tratando-se de crime instantâneo cuja consumação se deu com a alteração do contrato social da empresa Pipolândia Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda e transferência das ações do Sr. Rogério da Silva para a recorrida Alexandra Correa Rodrigues Mateus, ocorrida no ano de 2007, verifica-se que este deve ser o termo inicial do prazo prescricional, conforme o art. 111, inciso I, do CPB.

Assim sendo, considerando o prazo prescricional de 12 (doze) anos para o crime de estelionato, cuja pena máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos e que o lapso temporal entre a data do fato e o presente momento é de 15 (quinze) anos, não havendo marcos interruptivos, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto aos fatos supra narrados.

Por todo exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento para manter incólume a decisão guerreada, para declarar extinta, pela prescrição, a punibilidade dos recorridos.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2024